Tribunal: TJDFT
Processo: 0727450-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Processo : 0727450-36.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno (id. 40002506) da decisão liminar desta relatoria (id. 38771042) que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, na ausência do periculum in mora. O agravante alega que, embora o juízo de origem tenha determinado que se aguardasse a preclusão da decisão agravada, “em manifesta obscuridade e contradição em relação às anteriores decisões”, determinou cumprimento da decisão com a expedição de RPV’s. Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo reclamado no agravo de instrumento, diante da evidenciada presença do perigo da demora. Pede o provimento para que seja deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, “suspendendo-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0715504-04.2021.8.07.0000”. Não houve contraminuta no agravo interno, conforme o id. 40009461 e registro de 4.11.2022 no PJe. Decido. Admito o agravo de interno com fulcro no art. 1.021, caput, do CPC e do art. 265 do RITJDFT. Foi dito na decisão liminar desta relatoria que, em conformidade com o art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame preliminar da questão trazida no agravo de instrumento, foi evidenciada apenas a probabilidade de provimento do recurso; ausente o periculum in mora, “tendo em vista que o juízo a quo determinou expedição dos requisitórios somente após preclusão da decisão agravada”. Daí o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, pois, afinal, sendo indispensável, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Todavia, conforme alegado nas razões deste agravo interno, em consulta aos autos originários, verifico que, após a decisão agravada, o juízo de origem proferiu despacho que sugere o imediato prosseguimento do feito, nos seguintes termos (id. 135452584 na origem): “Cumpra-se a decisão de ID130105022 com as expedições ali determinadas”. E, após solicitar que o agravante apresentasse “cópia da decisão proferida em agravo com efeito suspensivo”, rejeitou os embargos de declaração do aqui agravante, sob o seguinte fundamento (id. 139701063 na origem): Intimado a apresentar decisão com efeito suspensivo proferida no recurso que interpôs (AI n. 0727450-36.2022.8.07.0000) não logrou êxito, o que leva a perda do objeto destes embargos, pois inexiste razão para a suspensão da marcha processual, assim como inexiste as hipóteses legais para o manejo destes embargos. Nesse contexto, a manifestação do juízo de origem indica que os requisitórios serão expedidos independentemente de preclusão da decisão agravada. Daí a presença do perigo da demora que, aliada à probabilidade de provimento do recurso já constada na decisão liminar desta relatoria, recomenda a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a expedição imediata dos requisitórios. Com efeito, diante do caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência da alimentanda, mesmo que o pagamento do requisitório decorra de ordem judicial posteriormente reformada, em tese, não haveria possibilidade de cobrar da agravada a verba por ela recebida, caso seja reconhecida a prescrição defendida pelo agravante. Ante o exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao agravo interno para deferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, decorrido o prazo para contraminuta no agravo de instrumento (id. 39748560), tornem os autos conclusos para relatório e pauta de julgamento. Brasília – DF, 4 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator